Tribunal: TJSP
Processo: 1012326-59.2013.8.26.0053
Classe: Embargos / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Hipótese em que os embargantes se limitam a repetir os fundamentos dos embargos anteriores, insistindo em rediscutir matéria já analisada. Caracterizado o intuito protelatório

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Hipótese em que os embargantes se limitam a repetir os fundamentos dos embargos anteriores, insistindo em rediscutir matéria já analisada. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração, atentando contra a própria administração da justiça. Aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.